Tribunal: CARF
Processo: 11845.000085/2007-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11845.000085/2007-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.089 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA ANDRADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/08/2002, 01/02/2003, 01/04/2003, 01/06/2003,
01/10/2003, 01/11/2003, 01/12/2003, 01/11/2004, 01/12/2004, 01/04/2005,
01/07/2005, 01/08/2005, 01/12/2005, 01/05/2006, 01/07/2006, 01/09/2006
MULTA POR OMISSÃO EM GFIP. RELEVAÇÃO OU ATENUAÇÃO.
Constitui infração a legislação previdenciária, a apresentação de Gfip com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. A multa decorrente da infração só pode ser relevada se
atendidos os requisitos legais, inclusive o saneamento tempestivo e integral da
falta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa isolada decorrente de omissão em Gfip (CFL 68)
relativas à maior parte dos meses compreendidos entre 08/2002 e 09/2006 (e-fl. 23).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11845.000085/2007-95
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.089 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000085/2007-95

O lançamento foi impugnado, ocasião em que a decisão de primeira instância deu
procedência parcial à impugnação para relevar a multa relativa aos períodos para os quais
constatou a retificação integral da falta dentro do prazo impugnatório (e-fls. 110 a 116). Foram
mantidas no lançamento as multas relativas aos períodos de 08/2002, 02/2003, 04/2003, 06/2003,
10/2003, 11/2003, 12/2003, 11/2004, 12/2004, 04/2005, 07/2005, 08/2005, 12/2005, 05/2006,
07/2006, 09/2006.
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 124 e 125) em que se pleiteou a relevação
da multa relativa aos períodos remanescentes.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
A controvérsia cinge-se à possibilidade de relevação da multa, nos termos do que
previa o § 1o do art. 291 do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999:
Art.291.Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido
a falta até o termo final do prazo para impugnação.
§1o A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda que não
contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e não tiver
ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Dentre as condições para a relevação da multa, destaca-se a correção integral da
falta dentro do prazo de impugnação. Registre-se que a Autoridade Fiscal fez constar que não
houve circunstâncias agravantes ou atenuantes da penalidade (e-fl. 16).
No acórdão recorrido (e-fls. 114), consta que as multas dos períodos
remanescentes não foram relevadas porque as respectivas Gfip não foram integralmente
retificadas dentro do prazo do regulamento.
O próprio recorrente admitiu que “as diferenças das competências 12/04 e 04/05,
12/05 e 07/06 serão sanadas tão logo o processo acima seja julgado” (e-fl. 125) e que as
irregularidades das Gfip dos períodos de 02/2003, 06/2003, 10/2003, 11/2003, 12/2003, 05/2006
e 09/2006 teriam sido corrigidas em 2008 (respectivamente às e-fls. 607, 611, 614, 619, 623, 625
e 501). Portanto, para essas competências não há como aplicar a relevação porque as faltas não
foram corrigidas até a data prevista para entrega da impugnação que foi 04/10/2007, a julgar pela
ciência do lançamento em 04/09/2007 (e-fl. 4).
Em relação aos períodos de 08/2002, 04/2003, 11/2004, 07/2005 e 08/2005, o
recorrente juntou relatórios impressos do programa gerador da Gfip e comprovantes de entrega
de Gfip retificadoras apresentadas antes de findo o prazo impugnatório e alegou que os valores
informados corresponderiam ao que constava das folhas de pagamento.
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.089 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000085/2007-95

Quanto ao período de 08/2002, o relatório de Gfip juntado ao recurso indica base
de cálculo idêntica à que consta do lançamento, o que apontaria para a integral correção da falta
pela apresentação da declaração retificadora. Todavia, observa-se que o recibo de transmissão
apresentado não corresponde ao daquele relatório, pois o número de registro de arquivamento –
NRA é distinto. Ou seja, o recorrente não fez prova de que a declaração retificadora juntada ao
recurso (e-fl. 164) foi transmitida.
Em relação aos períodos de 04/2003, 11/2004, 07/2005 e 08/2005, o recorrente
provou ter apresentado Gfip retificadoras dentro do prazo impugnatório, mas não corrigiu
integralmente as faltas apontadas no lançamento, o que impede a relevação da multa.
A tabela abaixo resume as constatações, com a indicação de onde se encontram as
provas nos autos:
Período
Recibo
Gfip retif. juntada ao recurso
Base de
cálculo do
lançamento
Omissão
em Gfip
NRA
e-fl
NRA Gfip retificadora
e-fl
BC
declarada
08/2002
P8pWJtGgHLH00008
167
JbmuE7Z47Fn0000-4
164
60.600,82
60.600,82
0,00
04/2003
JX9C1cgK52uE00003
190
JX9CkgK52uE0000-3
187
43.553,47
43.568,47
-15,00
11/2004
HWKu3HOZFP300007
260
HWKu3HOZFP30000-7
257
76.690,29
78.229,22 -1.538,93
07/2005
GNzFxa04Zhz00000
341
GNzFxa04Zhz0000-0
338
77.563,44
78.843,56 -1.280,12
08/2005
Fyy3qze0b5600004
420
Fyy3qze0b560000-4
417
85.950,77
86.068,79
-118,02
Em síntese, a multa remanescente não pode ser relevada porque o contribuinte não
comprovou haver corrigido as faltas de forma integral e dentro do prazo impugnatório.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital